Tribunal: CARF
Processo: 13896.722630/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722630/2011-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.843 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
SILVIO PIMENTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da redatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 22/25, ano-calendário 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de mora em virtude de compensação indevida de imposto retido na fonte no valor de R$
125.694,76. O contribuinte não comprovou recolhimento do imposto retido na fonte.
Em impugnação apresentada às fls. 2/19, o contribuinte alega que a retenção se
encontra comprovada por meio de comprovante de rendimento e recibos de pagamento de pro
labore fornecidos pela fonte pagadora. Anexa documentos de adesão ao parcelamento pela
empresa FGS Transportes e Representações Ltda.
A DRJ/SDR, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 15-
34.773, fls. 33/35, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722630/2011-12
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722630/2011-12

Indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte sem a efetiva comprovação
da retenção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão de impugnação que o contribuinte é sócio da pessoa jurídica
fonte pagadora, cabendo ressalva ao comprovante de rendimentos e informações prestadas em
DIRF, revelando-se imprescindível a comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido pela
pessoa jurídica indicada como fonte (Decreto no 3.000, de 26/03/1999, art. 723).
Os documentos apresentados, relativos ao pedido de parcelamento da Lei no 11.941, de
2009 (fls. 3 a 7), especialmente o recibo de consolidação (fls. 6 e 7), não são suficientes
para afastar integralmente a condição especial oposta na Notificação Lançamento.
Observo que a consolidação apresentada indica, a título de imposto de renda retido,
código 0561, o montante de R$ 60.976,26, porém o valor indicado no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda é R$ 125.694,76, fls.14, e nos
recibos de pagamento de pro labore, totalizam R$ 125.689,32, fls. 8 a 13.
Assim, verifico que continua sem a devida comprovação de pagamento ou de
parcelamento o imposto supostamente retido relativo aos meses de novembro (R$
734,25) e dezembro (R$ 63.984,25), ambos de 2008, no montante de R$ 64.718,50.
A imputação, pois, deve ser afastada apenas em parte, conforme tabela abaixo, no limite
do valor que teve o parcelamento comprovado.
[...]
Voto para julgar procedente em parte a impugnação e manter parcialmente o crédito
tributário no valor de R$ 64.718,50, sobre o qual incidem a multa e os juros moratórios.
Cientificada do Acórdão em 7/4/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 39), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/4/14, fls. 41/42, que contém, em síntese:
Alega que enquanto aguardava o julgamento da decisão de sua impugnação,
resolveu, em 4/9/12, como representante legal da empresa FGS Transportes e Representações
Ltda, parcelar o débito da competência 11/2008 de IRRF devido pela empresa, que estava
inscrito junto à PGFN, que foi deferido e se encontra em dia com os pagamentos.
Requer seja cancelado o lançamento.
VOTO
No caso, os valores retidos na fonte foram parcelados pela pessoa jurídica da qual
o contribuinte é sócio-administrador. Por tal motivo, não foram considerados.
A DRJ considerou parcialmente os valores retidos na fonte, proporcionalmente
aos valores que considerou pagos/parcelados pela empresa.
O contribuinte juntou documentos às fls. 45/46 e afirma ter parcelado os valores
ainda devidos, em 2012, em 60 parcelas.
Contudo, os conselheiros do CARF não têm acesso aos sistemas informatizados
da RFB para confirmar se realmente o parcelamento de IRRF da pessoa jurídica FGS
Transportes e Representações Ltda, CNPJ 04.172.704/0001-00, foi quitado.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a DRF
informe a condição do referido parcelamento, especialmente se ele foi quitado.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722630/2011-12

Solicita-se também manifestação se todo o valor de IRRF informado pelo
contribuinte em sua DIRPF foi pago pela fonte pagadora acima. Caso contrário, indicar qual foi
o valor quitado e qual o valor não pago.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital